Tribunal: STF
Processo: RE 90092
Classe: RE
Órgão julgador: LEITÃO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-05-25
Data de publicação: 1979-05-25

Ementa:
Promessa de compra e venda de imóvel não locado. Notificação da mulher casada. Não é necessária, para a constituição em mora, se somente o marido assinou o instrumento particular de promessa. Dissídio configurado. Recurso extraordinário conhecido e provido.